Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703570-09.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACONCHEGO TURISMO EIRELI APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 58692541, o apelante requer a prorrogação do prazo para apresentação de documentos que comprovem sua hipossuficiência. Concedo o prazo de quinze (15) dias, para apresentação dos referidos documentos. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024 14:11:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator